Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Paula Costa Eloi Roquete em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que postulara objetivando que seja imediatamente convocada para realizar a matrícula e participar do curso de formação de praças, na qualificação bombeiro militar geral de condutor e operador de viaturas, e, em caso de aprovação, seja nomeada e empossada no cargo individualizado. A resolução negativa fora empreendida sob o fundamento de que não estão presentes na hipótese os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência postulada. Salientara o julgado singular que almeja a agravante ser matriculada no curso de formação sem sequer comprovar sua aprovação nas etapas subsequentes à prova objetiva, quais sejam, prova de conhecimentos práticos, exame de aptidão física, inspeção de saúde, avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional, tendo em vista que, do resultado final do certame publicado, não constara a aprovação da agravante. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que, no dia 1o de julho de 2016, fora publicado o edital no 001/2016, destinado regular o concurso volvido ao provimento de 112 (cento e doze) cargos de praça, na especialidade condutor e operador de viaturas, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Informara que inscrevera-se para participar do certame e fora aprovada, obtendo a classificação 986 (novecentos e oitenta e seis). Registrara que o prazo de validade do concurso, de conformidade com o previsto no edital, era de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. Noticiara que aludido ato ocorrera em 18.12.2017, de modo que a validade do certame perdurara até 18.12.2019. Observara que, contudo, o prazo de validade do concurso fora prorrogado por mais 02 (dois) anos, sendo válido até 19.12.2021. Alegara que, diante da situação de pandemia da Covid 19, fora publicado edital suspendendo o prazo de validade do certame a partir de 26.06.2020 e, portanto, somente no dia 27.06.2023 se escoará o prazo de validade do certame individualizado. Salientara que, nesse contexto, afigura-se possível sua convocação para participar do curso de formação, pois ainda não findara o prazo de validade do concurso. Consignara que, conquanto o edital do concurso tenha previsto a existência de apenas 112 (cento e doze) vagas, foram convocados 590 (quinhentos e noventa) candidatos para frequentar o curso de formação de praças bombeiros militares. Acentuara que o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros emitira relatório projetando defasagem do quadro da corporação em aproximadamente 3.415 (três mil, quatrocentos e quinze) servidores, que passarão à reserva remunerada até o ano de 2025. Noticiara que, em 18.04.2022, fora autorizada a realização de concurso público para provimento de vagas de militares nos diversos quadros e qualificações, relativos a Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, incluindo o cargo de condutor e operador de viaturas. Defendera que, diante dessa moldura de fato, ostenta direito à convocação para realizar a matrícula e participar do curso de formação de praças na qualificação bombeiro militar geral condutor e operador de viaturas e, em caso de aprovação, à nomeação e posse no cargo individualizado, ante o fato de que fora aprovada no concurso regido pelo Edital no 001/2016. Destacara que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, gera o direito à nomeação dos candidatos aprovado. Pontuara que, comprovada a existência de vagas e a intenção da corporação militar em promover novo concurso para provimento dessas vagas, a agravante deve ser convocada para realizar matrícula no curso de formação. Assinalara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da recusa indevida de ser convocada para participar das fases posteriores do certame. Asseverara que, diante dessas circunstâncias e, em especial, em face da excepcionalidade da situação retratada, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança e, outrossim, evidenciado o risco da lesão positivado na omissão ilegal da sua nomeação, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Paula Costa Eloi Roquete em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que postulara objetivando que seja imediatamente convocada para realizar a matrícula e participar do curso de formação de praças, na qualificação bombeiro militar geral de condutor e operador de viaturas, e, em caso de aprovação, seja nomeada e empossada no cargo individualizado. A resolução negativa fora empreendida sob o fundamento de que não estão presentes na hipótese os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência postulada. Salientara o julgado singular que almeja a agravante ser matriculada no curso de formação sem sequer comprovar sua aprovação nas etapas subsequentes à prova objetiva, quais sejam, prova de conhecimentos práticos, exame de aptidão física, inspeção de saúde, avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional, tendo em vista que, do resultado final do certame publicado, não constara a aprovação da agravante. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório, seja debitado ao agravado a obrigação de convocar e assegurar a matrícula e participação da agravante no curso de formação de praças, na qualificação bombeiro militar geral condutor e operador de viaturas, conquanto não tenha alcançado aprovação e classificação dentro do número de vagas originalmente oferecido. Segundo defendera, conquanto tenha obtido classificação além do número de vagas oferecidos, diante do surgimento de vagas para o cargo almejado durante o prazo de validade do certame, passara a deter direito líquido e certo à nomeação. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida que traduz o reconhecimento e entrega antecipada do direito vindicado, quando concedida em sede de antecipação de tutela (NCPC, art. 303), podendo, outrossim, revestir-se de natureza meramente instrumental (NCPC, arts. 300 e 301). Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurado de forma antecipado. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela provisória a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. Ressalve-se que, quando revestida a tutela provisória de natureza cautelar, a apreensão de aludidos requisitos deve ser ponderada, porquanto visa a medida a assegurar a eficácia da tutela perseguida, resguardando o resultado útil do processo, não encerrando a entrega antecipada do direito vindicado. Consignadas essas observações ilustrativas, não se verifica no caso a verossimilhança da argumentação desenvolvida e a plausibilidade do direito postulado, não sobejando possível que seja assegurada à agravante, em sede de tutela provisória de natureza cautelar, sua convocação para participar do curso de formação almejado. Conforme se infere dos documentos coligidos aos autos, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no dia 1o de julho de 2016, deflagrara concurso público para provimento de 112 (cento e doze) vagas, sendo 56 (cinquenta e seis) vagas deveriam ser providas no ano de 2017 e 56 (cinquenta e seis) providas no ano de 2018, do cargo de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2[1]. De conformidade com o previsto no edital, os candidatos inscritos no certame estariam concorrendo à matrícula ao Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal após a aprovação em todas as etapas da seleção, como se infere do abaixo reproduzido[2]: “1.2 Os candidatos inscritos no Concurso Público estarão concorrendo à matrícula ao Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 1.3 A seleção para o Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal compreenderá as seguintes etapas: a) primeira etapa: prova de conhecimentos, objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada pelo IDECAN; b) segunda etapa: prova de conhecimentos práticos, de caráter eliminatório, a ser realizada pelo IDECAN; c) terceira etapa: exame de aptidão física, de caráter eliminatório, a ser realizada pelo IDECAN; d) quarta etapa: inspeção de saúde – exames médicos, biométricos e complementares, testes toxicológicos e exame odontológico, de caráter eliminatório, a ser realizada pelo IDECAN; e) quinta etapa: avaliação psicológica, de caráter eliminatório, a ser realizada pelo IDECAN; f) sexta etapa: sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional, de caráter eliminatório, a ser realizada pelo CBMDF. (...) 6. DAS ETAPAS DO CONCURSO 6.1 Neste Concurso Público serão aplicadas as seguintes etapas: prova de conhecimentos, objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova de conhecimentos práticos, de caráter eliminatório; exame de aptidão física, de caráter apenas eliminatório; inspeção de saúde – exames médicos, biométricos e complementares, testes toxicológicos e exame odontológico, de caráter apenas eliminatório; avaliação psicológica, de caráter apenas eliminatório; e sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional, de caráter apenas eliminatório.” Extrai-se dos autos, outrossim, que, não há qualquer informação no sentido de que a agravante tenha sido aprovada na primeira etapa do certame. Com efeito, no resultado definitivo do certame[3] não consta o nome da agravante. Desse modo, não havendo a agravante comprovado sequer sua aprovação na seleção, inviável que seja convocada para matricular-se no curso de formação de praças. Ora, conforme pontuado, a matrícula no curso de formação pressupõe a aprovação nas etapas anteriores, não havendo qualquer elemento material positivando esse fato, não sobejando possível acolher a medida antecipatória postulada. O direito à nomeação em cargo público ocorre quando o candidato houver sido aprovado no concurso público, o que não se infere no caso concreto. A título meramente ilustrativo, deve ser registrado que, ainda que a agravante tivesse logrado aprovação no certame individualizado, o que não restara positivado, sua aprovação não ocorrera dentro do número de vagas previstos no edital. Conforme pontuado, o edital do concurso previra a existência de 112 (cento e doze) vagas e, segundo informara a agravante, fora aprovada na posição 986 (novecentos e oitenta e seis), ou seja, ficara postada no cadastro de reserva. Sustentara a agravante que, ainda encontra-se vigente o prazo de validade do concurso, havendo relatório da corporação apontando a carência de servidores, essas circunstâncias ensejariam a germinação de direito líquido e certo à convocação para a matrícula no curso de formação. O direito que invocara, contudo, não subsiste. Consoante a jurisprudência há muito sedimentada, somente o candidato aprovado dentro do número de vagas fixadas no edital do concurso possui direito subjetivo à nomeação, não havendo espaço para a discricionariedade do administrador. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, evoluindo do Enunciado n.o 15, já se adiantou em dizer que apenas quando houver situação excepcional, devidamente motivada, é que a administração poderá adiar ou rejeitar a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas inicialmente oferecido, de forma a ser prestigiada a legítima expectativa criada ao ser deflagrado o certame e tuteladas a boa-fé e a segurança jurídica. Como consabido, a Suprema Corte, em julgamento realizado sob o procedimento da Repercussão Geral nos moldes do artigo 543-B do estatuto processual derrogado - Recurso Extraordinário no 598.099/MS, assentara que a aprovação do candidato dentro do número específico de vagas definido no Edital do certame gera em seu favor o direto subjetivo à nomeação para o cargo, conforme firmada a tese jurídica, verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314) A situação divisada nos autos, contudo, é inteiramente diversa, pois a agravante não comprovara que fora aprovada no certame e, caso houvesse sido aprovada, não fora dentro do número de vagas oferecido pelo edital do certame. Sob essa realidade, não sobejam dúvidas de que à agravante assiste mera expectativa de direito à convocação para participar da fase de formação e subsequente nomeação, se o caso. Deve ser registrado que, conquanto sustente o surgimento de novas vagas para o cargo almejado, não individualizara essa assertiva. Demais disso, ainda que tenham sido criadas as vagas individualizadas, o que sobeja é que a agravante sequer fora aprovada no concurso e, ainda que tenha sido, não fora classificada dentro do limite de vagas oferecido pelo edital do concurso ao qual se submetera. Com efeito, a nomeação de candidatos para vagas que não estavam previstas no edital e que surgiram durante o prazo de validade do certame depende de juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, que possui a discricionariedade de escolher o momento da nomeação em ponderação das necessidades administrativas e da disponibilidade orçamentária. O surgimento de novas vagas, além daquelas previstas no edital do concurso, durante o prazo de sua validade, não gera, em suma, direito à nomeação, pois não foram objeto, por óbvio, da seleção havida. É que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado exsurge somente quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas prevista no edital e quando houver desconsideração da ordem classificatória. Fora dessas hipóteses, não ostenta o candidato direito subjetivo à nomeação. Há que ser acentuado que não sobeja possível debitar à autoridade impetrada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pois, conforme pontuado, o impetrante não ostenta direito líquido e certo à nomeação almejada, ostentando mera expectativa de direito, pois classificado no cadastro de reserva. Com efeito, as vagas surgidas no decorrer da validade do concurso, sejam decorrentes de vacância, reestruturação administrativa ou ampliação do quadro de servidores, não asseguram imediatamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados que integram o cadastro de reserva. O momento da nomeação, frise-se, traduz ato discricionário do administrador que deve observar o contexto fático, social, político, econômico e legal, sem olvidar os preceitos da legalidade e moralidade e eficiência. Assinala-se que esse fora o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário proferido com espeque no artigo 1.035 do estatuto processual vigente, quando fixada tese no sentido de que o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos, pois podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Aludido entendimento restara assentado no julgado abaixo ementado, verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) Dessas inferências deriva a certeza de que, sob quaisquer ótica e premissas de fato, a argumentação alinhada pela agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido de tutela provisória formulado pela agravante, sob o fundamento de que os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 137553043 - Pág. 1/2 (fls. 29/30) – ação principal. [2] - ID Num. 137553043 - Pág. 1 (fl. 29) – ação principal. [3] - ID Num. 140323512 (fls. 225/236) – ação principal.